Tribunal: STF
Processo: RE 1194451
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento da ausência de ofensa constitucional direta. 
    Sustenta a recorrente que, se fosse realmente caso de ofensa reflexa, os autos deveriam ter sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o art. 1.033 do Código de Processo Civil. 
    Decido.
    Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência deste STF firmou-se no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia suscitada neste feito. Relembro sobre o tema: RE nº 1.190.729/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/19; RE nº 1.203.168/RSED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 16/8/19; ARE nº 1.020.143/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/19; e RE nº 1.166.979/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 7/8/19.
    Cito recente decisão do Plenário desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE nº 1.203.686/RS-AgR, de minha relatoria, DJe de 5/3/20)
    Em situação processual idêntica à que ora se verifica, o Ministro Luiz Fux proferiu decisão monocrática que tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. REGIME DO LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.” (RE 1.165.805/SC-AgR, DJe de 20/3/20).
    Anoto que o apelo extremo foi interposto na vigência do CPC/15 e não foi deduzido recurso especial nestes autos.
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão ora recorrida e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para que lá se dê regular processamento ao feito. Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente